Tribunal: TJSP
Processo: 0001679-28.2016.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001679-28.2016.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante JOSÉ
EDUARDO VILELA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso e absolver José Eduardo Vilela da Silva da imputação de infrator norma do
artigo 304 c.c. artigo 297, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso III do Código de Processo Penal, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001679-28.2016.8.26.0696 -Voto no 12246
2
Apelação Criminal no 0001679-28.2016.8.26.0696
Apelante: José Eduardo Vilela da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca/Vara: Vara Única de Ouroeste
Voto no 12.246
Apelação criminal. Uso de documento falso. Carteira Nacional de
Habilitação. Falsificação grosseira. Por absoluta impropriedade do
objeto, tem-se que o uso de documento grosseiramente falsificado
não tem como colocar em risco o bem jurídico consistente na
credulidade pública.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado José Eduardo
Vilela da Silva em face da sentença de primeira instância que, o
julgando infrator da norma do artigo 304 c.c. artigo 297, ambos do
Código Penal, lhe aplicou a pena total, definitiva de dois (2) anos de
reclusão, no regime prisional aberto, além do pagamento de dez (10)
dia-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, à
razão de uma hora por dia de condenação, e prestação pecuniária no
importe de um salário-mínimo. Na mesma sentença José Eduardo foi
absolvido da prática de furto qualificado, por falta de provas (fls.
212-216).
Em suas razões, a defesa argui, preliminarmente, que deve ser
reconhecida a atipicidade da conduta e o crime impossível, pela
impropriedade absoluta do objeto. No mérito, busca a absolvição por
insuficiência probatória. Sucessivamente, pugna pela aplicação da
pena no mínimo legal (fls. 220-254).
Recebido e processado o apelo, o Ministério Público apresentou
suas contrarrazões, nas quais reiterou a manifestação formulada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001679-28.2016.8.26.0696 -Voto no 12246
3
alegações finais, pelo provimento ao recurso defensivo, absolvendo-
se o réu. Após, a Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo
improvimento ao apelo (fls. 258-260).
É o relatório.
Improcede a imputação.
Malgrado o boletim de ocorrência (fls. 5-8), o auto de exibição e
apreensão (fls. 9), cópia do documento (fls. 16) e o laudo pericial
documentoscópico (fls. 14-15), não há como sustentar a condenação
do apelante, dado que a falsificação é deveras grosseira.
A própria testemunha de acusação Ronaldo Rodrigo de Souza
Neves, policial militar, disse em juízo que de início José disse que não
tinha habilitação, mas depois apresentou a CNH, que era
visivelmente falsa, com uma impressão “muito ruim” em papel sulfite
(mídia).
E, de fato, basta um simples exame do documento de fls. 16
para se verificar, de pronto, que se trata inequivocamente de
falsificação grosseira, facilmente detectada “ictu oculi”, mesmo em um
exame realizado por qualquer pessoa leiga.
Portanto, qualquer pessoa, a um simples exame, percebe tratar-
se de documento falsificado, o que torna evidente que a alteração
feita pelo recorrente não se mostra apta a enganar a quem quer que
seja.
Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência: “É impunível
a conduta de fazer uso de documento falsificado de forma tão
grosseira que permitiu a imediata constatação da fraude, material e
ideologicamente inapta a produzir qualquer engano” (TRF (3 Reg.) AC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001679-28.2016.8.26.0696 -Voto no 12246
4
95.03.36061-7 Rela. Sylvia Steiner - RTRF 3a Reg. 24/119 e RTJE
147/276).
A doutrina, de forma majoritária, também compartilha desse
entendimento: "Falsidade grosseira: exige-se a potencialidade lesiva
do documento falsificado ou alterado, pois a contrafação ou
modificação grosseira, não apta a ludibriar a atenção de terceiros, é
inócua para esse fim" (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal
Comentado, 5a Edição, p. 945).
E é exatamente a hipótese dos autos, fartamente documentado,
tanto pela perícia, quando pela prova testemunhal, que a falsificação
empregada não teria a mínima condição de ludibriar os policiais
militares que efetuaram a abordagem do apelante, sendo de rigor sua
absolvição.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso e absolver
José Eduardo Vilela da Silva da imputação de infrator norma do
artigo 304 c.c. artigo 297, caput, ambos do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.
Mazina Martins
Relator